Tribunal: TJMT
Processo: 1026829-17.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026829-17.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATIAS WILSON DO NASCIMENTO - CPF: 032.825.594-70 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), MATIAS WILSON DO NASCIMENTO - CPF: 032.825.594-70 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044 DO STJ. RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e MATIAS WILSON DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e deixou de determinar o ressarcimento de honorários periciais conforme requerido pela autarquia federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber: (i) se houve redução da capacidade laboral do autor, suficiente para concessão de auxílio-acidente; (ii) se o Estado deve arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, conforme exigido pelo art. 86 da Lei no 8.213/91.

4. Quanto aos honorários periciais, o STJ, no Tema 1.044, firmou entendimento de que o Estado deve arcar com esses custos nos casos em que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação de Matias Wilson do Nascimento desprovida. Apelação do INSS provida.

Tese de julgamento: "1. Ausência de incapacidade laboral não permite a concessão de auxílio-acidente. 2. O Estado deve ressarcir os honorários periciais nos termos do Tema 1.044 do STJ."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

e
MATIAS WILSON DO NASCIMENTO
,

contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente no 1026829-17.2020.8.11.0002, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O INSS, em sede recursal, busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do Estado em ressarcir as despesas com honorários periciais adiantados pelo INSS, tendo em vista a improcedência do feito e a assistência judiciária gratuita concedida ao autor.

O apelante Matias Wilson do Nascimento, por sua vez, alega ter sofrido acidente de trabalho em março de 2011, o qual resultou em sequelas permanentes, com a consequente limitação de sua capacidade laborativa. Sustenta, ainda, que, ao contrário do que foi consignado no laudo médico judicial produzido nos autos de origem, as limitações que possui justificam a concessão do auxílio-acidente.

Contrarrazões ao recurso do INSS apresentadas (id. 209714322).

Sem contrarrazões ao recurso de Matias Wilson do Nascimento (id. 209714326).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (id. 214251190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
MATIAS WILSON DO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente e deixou de determinar o ressarcimento de honorários periciais conforme requerido pela autarquia federal.

Para melhor dinâmica processual, passa-se à análise dos recursos de forma individualizada.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE
MATIAS WILSON DO NASCIMENTO

A controvérsia recursal cinge-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com fundamento em redução da capacidade para o exercício da atividade laboral anteriormente desempenhada. O apelante sustenta que as sequelas advindas do acidente de trabalho limitaram sua capacidade funcional, justificando, assim, o direito à percepção do referido benefício.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, como indenização, ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprovar que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Entendo, contudo, que o recurso não comporta acolhimento.

O laudo pericial, elaborado por especialista nomeado pelo juízo nos autos da ação que visa à concessão de auxílio-acidentário, foi conclusivo ao afirmar que, embora o apelante apresente lesão consolidada, caracterizada por traumatismo do ombro direito, não há qualquer limitação funcional que o impeça de desempenhar suas atividades laborais habituais (id.

209714300).

Como se vê do laudo, o médico nomeado pelo juízo, ao responder aos quesitos formulados, atestou que o requerente não apresentou elementos objetivos que configurassem a incapacidade ou limitação funcional, frisando que a lesão/doença/enfermidade não é incapacitante em nenhum grau.

Conforme relatos e documentos da anexados à petição inicial, o autor sofreu acidente de trabalho em março/2011 e, desde então, até 30/04/2018, foi beneficiário de auxílio-doença previdenciário (CNIS id. 209714740). Ademais, os documentos apontam que, no período de 10/11/2011 a 31/08/2017, o autor foi contemplado com auxílio-doença acidentário.

Todavia, a sequela decorrente da lesão não compromete mais a continuidade da atividade laborativa anteriormente exercida pelo autor, uma vez que, após consolidada a lesão, não houve qualquer redução de sua capacidade para o desempenho da função anteriormente exercida.

Além disso, a alegação de que o médico nomeado pelo juízo não possui especialidade em ortopedia, não compromete, de nenhuma maneira, a idoneidade e
expertise
do profissional, pois este possui a devida inscrição no Conselho Regional de Medicina.

É importante ressaltar que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo se houver provas robustas que infirmem suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, conforme evidenciado no laudo pericial, impede o deferimento do benefício pleiteado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0009790-63.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024) – sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.
2.
Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.
3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing. Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema n. 416 do STJ.
4. Recurso não provido.
(N.U 1016856-33.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) – sem destaque no original

Nesse sentido, inclusive, acertadamente concluiu o juízo de origem que
“lesões que possuem repercussão residual não representam, por si só, redução da capacidade para o labor e vida independente da parte autora”
, razão pela qual o recurso ora analisado deve ser desprovido.

II. DO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Requer o apelante, com fundamento no Tema 1.044 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Repetitivo no 1824823/PR, que o Estado seja condenado a restituir ao INSS os valores adiantados a título de honorários periciais na ação originária.

Com razão o apelante.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.044/STJ), deliberou pela afetação dos Recursos Especiais nos 1.823.402/PR e 1.824.823/PR. A questão jurídica em foco tratava da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais nas ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, antecipados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, sucumbe quanto ao mérito da ação.

Nesse sentido, formalizou-se o Tema no 1.044, no qual foi fixada a seguinte tese:

"Nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a ser suportada pelo Estado nos casos em que a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei no 8.213/91, for sucumbente."

Na hipótese dos autos, os honorários periciais fixados no valor de R$ 500,00 (id. 209714743) foram depositados pela autarquia federal e levantados em favor do médico nomeado por meio de alvará judicial (id. 209714325). Na ocasião da nomeação do perito, também foram deferidos ao autor os benefícios da justiça gratuita (id.

209714743).

Considerando a improcedência dos pedidos iniciais e consequente sucumbência do requerente, impõe-se a aplicação do tema.

Seguindo tal entendimento, não é demais destacar precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – REQUERIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 59 DA LEI No 8.213/1991 – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE – SOLICITA QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1025394-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

Portanto, o Estado deve ressarcir o valor adiantado a título de honorários periciais, conforme requerido pelo apelante.

III. DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MATIAS WILSON DO NASCIMENTO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do INSTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a fim de reconhecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em arcar com as despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024